Tribunal: TJES
Processo: 0026356-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026356-25.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA SOUZA JANUARIO e outros

APELADO: ORENI DE SOUZA JANUARIO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CASAL SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PROPRIEDADE COMPROVADA. COMODATO VERBAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LUCIANA SOUZA JANUÁRIO e outra contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido de ORENI DE SOUZA JANUÁRIO para reintegrá-la na posse do imóvel descrito na inicial.

2. As apelantes alegam que residem no imóvel há aproximadamente 20 anos, realizaram benfeitorias e não impediram o exercício da posse da autora. Sustentam, ainda, que a requerente não possui direito ao bem, pois já estava separada do falecido genitor das rés à época de seu óbito, não sendo herdeira.

3. Pleiteiam a reforma da sentença para reconhecimento do direito possessório e eventual indenização pelas benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora possui legitimidade para pleitear a reintegração de posse do imóvel; e (ii) determinar se as rés praticaram esbulho possessório, legitimando a reintegração da posse da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O registro de imóveis comprova que o bem foi adquirido pelo falecido e pela autora sob o regime da comunhão universal de bens, conferindo a esta o direito à meação, independentemente de eventual separação fática do casal.

6. A adjudicação do imóvel à autora foi objeto de inventário e decisão judicial transitada em julgado, na qual os herdeiros renunciaram à herança em favor da viúva, impossibilitando a rediscussão da titularidade do bem.

7. Nos termos do art. 561 do CPC, a autora demonstrou o exercício da posse, o esbulho praticado pelas requeridas e a perda da posse, preenchendo os requisitos para a reintegração.

8. A prova testemunhal confirmou que a autora permitiu temporariamente a ocupação do pavimento superior pelas requeridas, caracterizando relação de comodato, posteriormente revogado, evidenciando o esbulho.

9. As rés não trouxeram aos autos qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco demonstraram posse autônoma ou originária que afastasse a precariedade da ocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A adjudicação de bem imóvel à viúva, homologada por sentença transitada em julgado no inventário, consolida sua titularidade, impedindo a rediscussão da propriedade pelos herdeiros.

2. A posse decorrente de comodato verbal pode ser revogada a qualquer tempo pelo comodante, configurando esbulho possessório a permanência injustificada do comodatário no imóvel.

3. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, o possuidor esbulhado tem direito à reintegração na posse do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026356-25.2019.8.08.0048

APELANTE: LUCIANA SOUZA JANUÁRIO e outros

APELADO: ORENI DE SOUZA JANUÁRIO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANA SOUZA JANUÁRIO e outros,
em razão da sentença de fls. 354/356-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões, id. 8335407, alega que reside no imóvel há aproximadamente 20 (vinte) anos e que realizou diversas benfeitorias.

Sustenta que não praticou qualquer ação que tenha o condão de ocasionar danos à autora e que as residências possuem entradas individuais, não havendo impedimento para que a autora exercesse a sua posse de forma plena.

E mais: a requerente alega que já havia se separado do seu genitor quando do óbito desse, não sendo herdeira e, portanto, não possuindo direito ao imóvel.

Postula reforma da sentença para que seja acolhido o pedido indenizatório formulado.

Contrarrazões apresentadas no id. 8335413, pela manutenção da sentença.

Petição em que as requeridas, aqui recorrentes, postulam a desistência da demanda (id. 8335414).

Embora intimadas, as partes recorrentes não esclareceram se o pedido de desistência diz respeito à ação ou ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ab initio
, desconsidero a petição de ID 8335414 endereçada para a 2ª Vara Cível da Comarca da Serra, na qual as partes recorrentes postularam a desistência da ação, já que não são os autores da ação principal, o que torna impossível a análise e acolhimento do pedido, bem como considerando que a desistência da ação somente poderá ser apresentada até a sentença (artigo 485, §5º do CPC).

Na origem,
ORENI DE SOUZA JANUÁRIO
ingressou com a presente ação de reintegração de posse aduzindo, em síntese, ser genitora das requeridas
(LUZIANA SOUZA JANUARIO e JUCILENE SOUZA JANUARIO)
e que o imóvel foi adquirido pela autora e por seu falecido marido, pai das demandadas.

Alegou que sempre residiu no imóvel e que autorizou a primeira requerida a ocupar o pavimento superior durante um tempo e, posteriormente, contra a sua vontade, ela permaneceu no imóvel.

Sustenta que as requeridas passaram a ameaçar-lhe e a proibiram de ingressar no imóvel.

A autora colacionou a prova da titularidade do bem nos documentos que acompanham a exordial.

Em contestação, as demandadas/recorrentes afirmaram que não praticaram qualquer ato de turbação ou esbulho, salientando que a primeira requerida reside no pavimento superior e que os imóveis possuem entradas independentes, de modo que sua permanência não ocasiona qualquer problema à autora.

Alegou, ainda, que a sua permanência no imóvel é legítima porque se trata de bem de titularidade de seu falecido genitor, do qual é herdeira.

De plano, consigno que as requeridas buscam, por meio de suas alegações, atribuir a titularidade do imóvel objeto da lide exclusivamente ao genitor e excluir a autora/genitora da herança, de modo a indicar que o bem seria partilhado somente pelos filhos do
de cujus
.

Ocorre que o próprio documento do registro de imóveis indica que o bem foi adquirido pelo falecido e pela autora em 1976, época em que seus genitores estavam casados sob o regime da comunhão de bens.

Assim, mesmo que o referido casal estivesse separado à época do falecimento, certo é que a autora teria, ao menos, direito à sua meação.

Não obstante, relevo que, na inicial, a requerente comprovou a abertura do inventário com arrolamento do referido imóvel (nº 0902128-20.2003.8.08.0048), no qual foi proferida sentença, que homologou a renúncia realizada pelos herdeiros em favor da viúva e sua consequente adjudicação dos bens do espólio, acobertada pela coisa julgada (fl. 41).

Inclusive, posteriormente, a primeira requerida ajuizou ação de inventário (nº 0017032-11.2019.8.08.0048), que foi extinta exatamente em razão da coisa julgada formada na demanda supramencionada (nº 0902128-20.2003.8.08.0048).

Desse modo, a irrefutável a prova de que a autora é proprietária do imóvel.

Não obstante, relembro que, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Relevo, ainda, que as requeridas não contestam a posse da requerente, de maneira que é incontroverso o exercício fático da posse anterior, relevante para o julgamento da presente demanda possessória.

No mais, a prova testemunhal corrobora com a tese autoral, demonstrando que a autora realizou a construção da casa e suas reformas, o exercício da sua posse sobre o bem, o ato de permissão conferido às requeridas e o esbulho praticado.

Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, a autora se desincumbiu da prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Por outro lado, as requeridas comprovaram, tão somente, a posse precária decorrente do comodato conferido por sua genitora, autora/apelada, não trazendo aos autos qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Em suma, preenchendo a autora os requisitos do art. 561 do CPC, mister a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 18% (dezoito por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)